Tribunal: TJDFT
Processo: 0707644-22.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA TESTEMUNHA POLICIAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. A nova versão dos fatos apresentada pela vítima, judicialmente, com o nítido intuito de atenuar a responsabilidade do réu, não desqualifica as declarações que prestou na delegacia.
3. Na espécie, mantém-se a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, pois as declarações da ofendida na delegacia guardam consonância com o laudo da perícia a que se submeteu. Ademais, ainda que a vítima tenha apresentado outra versão em Juízo, o depoimento judicial da testemunha policial é firme no sentido de que o réu agrediu a vítima.
4. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.
5. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade, o que não é o caso dos autos, haja vista que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c o artigo 5o, incisos I e II, e artigo 7o, incisos I e II, ambos da Lei no 11.340/2006, diminuir o quantum de exasperação da pena pela agravante, reduzindo a pena total de 05 (cinco) meses de detenção para 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.